Tribunal: STF
Processo: RE 887141
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. ALTERAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA ATESTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ENTENDIMENTO CONVERGENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.